Tribunal: TJDFT
Processo: 0733925-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO. ÚLTIMAS TRES FATURAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para fins de reestabelecimento de fornecimento de água.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em estabelecer se estão presentes os pressupostos para o deferimento do pedido liminar formulado na origem, para fins de compelir a CAESB a abster-se de inscrever o nome do agravante em cadastros de inadimplentes e a restabelecer o fornecimento de água.
III. Razões de decidir
3. Os pedidos recursais de declaração de indébito, reparação de danos materiais e morais e de restituição em dobro não ultrapassam a barreira da admissibilidade, uma vez que não foram objeto da decisão agravada.
4. O tribunal ad quem não pode conhecer de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de configurar indevida supressão de instância, violando o devido processo legal e a própria lógica do duplo grau de jurisdição.
5. A tutela provisória pressupõe a comprovação daprobabilidade do direitoe operigo de danoourisco ao resultado útil do processo(art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
6. No caso, estão ausentes os pressupostos para fins de impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, uma vez que o próprio devedor reconhece parcialmente a existência da dívida, o que afasta a probabilidade do direito.
7. Diante das peculiaridades do caso, e para evitar o risco de dano, cabível o deferimento parcial da tutela de urgência para permitir ao devedor o pagamento das últimas três faturas antes da suspensão do serviço de fornecimento de água, para que haja a religação do hidrômetro.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

9. Tese de julgamento: "O Tribunal não pode conhecer de questão suscitada em recurso, quando ainda não houve sua análise ela instancia originária, uma vez que o recurso não autoriza o Tribunal a atuar como instância originária.”; “A tutela provisória pressupõe a comprovação daprobabilidade do direitoe operigo de danoourisco ao resultado útil do processo(art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.”